Tribunal: TJMT
Processo: 1008144-76.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008144-76.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VOLNEY SOUZA DE MORAES - CPF: 954.615.821-68 (RECORRENTE), MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES - CPF: 028.556.564-86 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO ADMINISTRATIVO.
CONDUTA OMISSIVA GENÉRICA. MULTA DE TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. COMPROVA
ÇÃO
APENAS NA AÇÃO JUDICIAL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA/DOLO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da CF), a
responsabilidade do Estado é objetiva para as condutas comissivas e omissivas específicas e subjetiva para as condutas omissivas genéricas
(STF RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral e
STJ
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020
).
A aplicação de multa de trânsito decorrente de clonagem de
veículo é
uma conduta omissiva genérica e aplica-se a responsabilidade civil subjetiva
.
Não h
á como atribuir conduta negligente
ao Poder Públic
o
, pois não ficou demonstrado que tinha conhecimento da clonagem antes do ajuizamento desta ação. Inexist
ência
de responsabilidade civil
(TJMT N.U 1003112-18.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021,
Publicado
no DJE 01/04/2021 e
TJ-SP - AC: 00423648820128260576 São José do Rio Preto, Data de Julgamento: 11/05/2023, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2023).

2.
Recurso Inominado conhecido
e

provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1008144-76.2022.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:

VOLNEY SOUZA DE MORAES

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

VOLNEY SOUZA DE MORAES
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. Noticiou que
a) é proprietário da motocicleta Honda Biz, placa QCK5B02; b) foi multado indevidamente por transitar em ciclovias/ciclofaixas; c) não cometeu a aludida infração de
trânsito
por não estar em Várzea Grande no dia; d) as circunstâncias levam a crer que houve adulteração de placa; e
e
) tem direito a ser indenizada por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
fundamentou
que
:
a)
existe

prova
de
que
o
veículo

foi

clonado
e a
multa
é
indevida
; e b)
além
da
nulidade
da
multa
, a
parte

reclamante

deve
ser
indenizada

por

danos

morais

em
R$5.000,00.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O Recurso Inominado
foi
interposto pela parte
reclamada
arg
u
mentando
que
:
a) não há como atribuir a administração pública a responsabilidade por eventuais danos suportados, pois a adulteração ocorreu por terceiros; b)
o
valor fixado de indenização por danos morais em primeiro grau é excessivo e deve ser reduzido; e c) o dano moral deve ser atualizado, utilizando-se exclusivamente a Taxa Selic. Requereu o provimento do recurso para indeferir o dano moral ou redu
zir
o seu valor.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
civil. Risco
administrativo
.

Com base
na

teoria
do
risco

administrativo
,
nos

termos
do art. 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
em

regra
, a
responsabilidade
do Estado é
objetiva
,
aplicada

às

condutas

comissivas
e
omissivas

específicas
.
Todavia
, a
responsabilidade
é
subjetiva

quando
se
tratar
de
condutas

omissivas

genéricas
.

A
conduta

omissiva

específica
se
caracteriza

quando
o E
stado se
encontra

na

condição
de
garantidor
,
como
no
caso

em
que se
obrigue

a

agir
para
impedir
o
resultado

danoso
,
como
,
por

exemplo
,
na

morte
de
detento

em

rebelião

em

presídio
e
acidente
com
aluno

nas

dependências
de
escola

pública
.

Já
a
conduta

omissiva

genérica
se
caracteriza

em

situações

em
que
não
se
pode

exigir
do Estado
uma

atuação

específica
,
como

nos

casos
de
queda
de
ciclista

em

bueiro
.

Embora
a
classificação

em

conduta

omissiva

específica
e
genérica

não

conste

nos

julgados
das Cortes Superiores, o
entendimento
é
plenamente

perceptível

na

jurisprudência
do STF e STJ:

(...) a
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal
vem
se
orientando
no
sentido
de que a
responsabilidade
civil do Estado
por

omissão

também

está

fundamentada
no
artigo
37, § 6o, da
Constituição
Federal,
ou

seja
,
configurado
o
nexo
de
causalidade
entre o
dano

sofrido

pelo
particular e a
omissão
do Poder Público
em

impedir
a
sua

ocorrência
–
quando

tinha a obrigação legal específica de fazê -lo
– surge a
obrigação
de
indenizar
,
independentemente
de
prova
da culpa
na

conduta

administrativa
,
consoante

os

seguintes

precedentes
: (...)
Deveras
, é fundamental
ressaltar
que,
não
obstante o Estado
responda
de forma
objetiva

também

pelas

suas

omissões
, o
nexo
de
causalidade
entre
essas

omissões
e
os

danos

sofridos

pelos

particulares

só

restará

caracterizado

quando
o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento

danoso
,
não
se
desincumbindo
dessa
obrigação
legal.
Entendimento

em

sentido

contrário

significaria

a

adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como

já

mencionado

acima
.” (
g.n
.
) (STF RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016,
Repercussão

geral
)

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. (...)
3. No
Brasil
, a
regra

geral
de
responsabilização
civil do Estado varia
conforme
se
trate
de
ação

ou

omissão
. Na
conduta

comissiva
, o
ente

público

responde

objetivamente
;
na

omissiva
,
subjetivamente
.
Justifica
-
se a

responsabilidade

subjetiva
sob o
argumento
de que
nem

toda

omissão

estatal

dispara
,
automaticamente
,
dever
de
indenizar
.Do
contrário
seria o Estado
transformado

em

organismo

segurador
universal de
todos
contra
tudo
.(...)5. Para o Estado,
ao
prover
segurança

ampla
e
indistinta
à
coletividade
, o
ordenamento

cria

dever

jurídico

genérico
de
agir
que, se
dano

ocorrer

por

omissão
,
atrai
standard
subjetivo
,
caráter
que
afasta

também

responsabilização

estatal

por

atos

exclusivos
de
terceiros
.
Paralelamente
,
a

ele

se
impõe

dever

jurídico
especial de
agir
de
apuração

objetiva
, no
tocante
à
segurança

pessoal

daqueles
que se
acham
sob
sua

autoridade

direta
e
em

razão
dela se
encontram

custodiados
,
subjugados

ou

imobilizados
,
dispensada
,
por

conseguinte
,
prova
de
dolo

ou
culpa
administrativa
.
(...)
(
g.n
.
)
(STJ
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)

No caso, questiona-se

a

aplicação
de
multa
de
trânsito

decorrente
de
clonagem
de
motocicleta, o que
configura

conduta

omissiva

genérica
,
razão
pela qual
aplica
-se a
responsabilidade
civil
subjetiva
.

Desse modo, s
e o Poder Público
não

tinha

condições
de saber da
clonagem
da
motocicleta
antes das
provas

produzidas

na

ação
judicial,
não

há

como

lhe
atribuir

qualquer

conduta

neglig
ente
.

Embora a parte reclamante tenha alegado que
aparte
reclamada se negava em cancelar a multa, mesmo após a prova da clonagem na esfera administrativa, este fato não ficou comprovado nos autos.

Nesse
sentido
:

(...)
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a Recorrente ANE CAROLINE FONSECA postula pela substituição da placa do seu veículo que foi clonado, bem como o cancelamento das multas decorrentes de infrações por ela não cometidas, a expedição do licenciamento do veículo, além de indenização por danos morais.
2. Caso em que a Recorrente ANE CAROLINE FONSECA logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mormente em relação à clonagem do veículo Honda CG FAN ESI, de placa OBJ 1718 – CUIABÁ-MT, registrada pelo número de chassi 9C2KC1670DR410528, ano 2012/2013, de cor PRETA, após informação que o documento de circulação do veículo havia sido retirado por terceiro, além do recebimento de diversas multas por infração de trânsito em outro Estado da federação, que impossibilitaram a expedição do licenciamento no ano de 2014, bem como diligências junto ao Detran/MT, com abertura de procedimento administrativo, vistoria e confecção de laudo técnico para atestar a autenticidade do veículo de sua propriedade.
3. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso do Detran/MT em proceder às baixas devidas das infrações ocasionadas pelo veículo clonado por terceiros,
apesar das diversas tentativas da Recorrente de resolução da celeuma na seara administrativa
. (...)
(TJMT N.U 1003112-18.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021,
Publicado
no DJE 01/04/2021)

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA –
Ação

ordinária
– DETRAN/SP –
Veículo

clonado
–
Pedido
de
nulidade
de
sanções

administrativas

decorrentes
de
infrações
de
trânsito

cometidas
com
uso
de
veículo

clonado
–
Pedido
de
condenação

em

danos

morais
– DANO MORAL CONFIGURADO –
Sentença
de
parcial

procedência
–
Irresignação
dos
entes

públicos

recorrentes
–
Apesar
de a
nulidade
dos
AITs

dever
ser
direcionada

aos

entes

públicos
que
lavraram
as
infrações
, o DETRAN
pode
ser
responsabilizado

pelos

atos

administrativos

referentes
a
sua

gestão
,
como
o
cancelamento
da
pontuação
e a
liberação
de
licenciamento
– Conjunto
probatório
indica a
clonagem
do
veículo
–
Laudo

pericial

elaborado

por

perito

nomeado

pelo

juízo
de
origem
–
Danos
morais

decorrentes
de
sanções

impostas

pelo
DETRAN contra o
proprietário
de
veículo

clonado

mesmo

após

apreensão
do
veículo

dublê
–
Sucumbência da municipalidade que resistiu à pretensão da anulação das autuações
contra o
proprietário
do
veículo

clonado
–
Precedentes

desta
Corte –
Sentença

mantida
–
Não

provimento
dos
recursos
.
(TJ-SP - AC: 00423648820128260576 São José do Rio Preto, Data de
Julgamento
: 11/05/2023, 1a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 11/05/2023)

Portanto
,
considerando
que se
trata
de
uma

conduta

omissiva

genérica
e
inexist
e prova de
culpa
ou

dolo
do Poder Público Municipal,
não

há

como
reconhecer

sua

responsabilidade

pelos

eventuais
danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente

para
afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença objurgada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024